Tribunal: TJDFT
Processo: 0754906-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUTOACUSAÇÃO FALSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL QUE DETERMINOU EMENDA À DENÚNCIA DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de autoacusação falsa, no qual se impugna acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, de ofício, anulou a decisão de rejeição da denúncia por inépcia e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar ao Ministério Público a emenda da peça acusatória, com inclusão de rol de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a atuação judicial de ofício que determina o retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda da denúncia após sua rejeição, sem provocação do Ministério Público; (ii) estabelecer se a denúncia oferecida é manifestamente inepta e desprovida de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia revela-se manifestamente inepta quando descreve como pressuposto fático crime cuja ocorrência foi afastada por decisão judicial transitada em julgado, inviabilizando a própria subsunção típica do delito imputado.
4. O crime de autoacusação falsa exige a existência de fato criminoso imputável a terceiro, de modo que a absolvição definitiva dos supostos autores do delito principal esvazia o suporte fático-jurídico da imputação.
5. A atuação de ofício do órgão julgador, ao oportunizar a complementação da denúncia sem provocação do Ministério Público, viola o sistema acusatório, o devido processo legal e a imparcialidade judicial.
6. Verificada a inépcia e a ausência de justa causa, impõe-se o restabelecimento da decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 341; CPP, art. 395, I e III; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 45.921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.12.2014, DJe 29.05.2015.